Tribunal: STF
Processo: HC 219561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.8.2022, por Rogério dos Santos Lopes, advogado, em benefício de Washington Gustavo Júnio Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.8.2022, denegou o Habeas Corpus n. 747.103/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.4.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Inquéritos da comarca de Contagem/MG, em 8.4.2022.



    3. Com a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.083447-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal mineiro. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. A previsão preventiva é legal e deve ser mantida quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o princípio da presunção de inocência e as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a decretação da prisão preventiva” (e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 747.103/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.8.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    Essa decisão transitou em julgado em 15.8.2022.



    5. No presente habeas corpus, o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente. Assevera “não se vislumbra[r] nenhuma situação que requeira a medida cautelar mais gravosa (prisão preventiva), podendo-se atingir o objetivo processual com a decretação de outras medidas, que não a restritiva da liberdade, atendendo ao escopo processual delineado pela Lei nº 12.403/11” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a negativa da liberdade provisória pelo juízo a quo, portanto, restringiu-se a uma valoração abstrata da conduta, em desrespeito ao determinado pela doutrina e jurisprudência, as quais reclamam uma prova concreta dos requisitos do art. 312, do CPP ” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “no que tange à necessidade da medida cautelar a fim de evitar a reiteração criminosa, cabe aduzir que o processo penal não possui a função de evitar a reiteração delitiva, pois tal desiderato é inerente à polícia do Estado, sendo completamente alheio ao fundamento processual” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que, quanto “ao perigo à instrução processual ou à aplicação da lei penal, o juízo a quo quedou-se a repetir os termos legais, sem demonstrar concretamente o eventual risco ao processo, em sentido contrário ao determinado pela doutrina e jurisprudência” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “não se sustenta a manutenção da prisão preventiva do paciente com base apenas na quantidade das drogas supostamente apreendidas na ocasião da suposta prisão em flagrante do paciente” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1) A concessão do pedido liminar, a fim de que se conceda ao paciente a RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE, com eventual imposição fundamentada, caso se entenda necessário, de medida cautelar pertinente e proporcional ao caso, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado. Para tanto, postula-se a expedição de imediata do Alvará de Soltura, Réu preso;



    2) Em razão dos motivos supratranscritos, que seja concedido ao PACIENTE a Liberdade Provisória, para que o mesmo exerça o contraditório em liberdade, haja vista que o paciente é pessoa idônea da sociedade não havendo motivos para manter-se em custódia, comprometendo-se a submeter às imposições estilares, observadas as formalidades legais e porque, milita em seu favor a inocência, até decisão final transitada em julgado, demonstrando mais uma vez estes Doutos Ministros sua mais pura e sábia aplicação da verdadeira Justiça;



    3) No mérito, o deferimento em definitivo da ordem concedida liminarmente, a fim de reconhecer o direito do paciente de aguardar o processo em liberdade” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.8.2022, denegou o Habeas Corpus n. 747.103/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Marina de Alcântara Sena, em audiência de custódia, assentou a necessidade da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, enfatizando o risco de reiteração delitiva, a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido com o paciente (1,10g de crack e 127,50g de cocaína):



    “Extrai-se do depoimento do condutor (id9290253023): 



    ‘avistou o conduzido WASHINGTON GUSTAVO JUNIO SILVA na Avenida João Gomes Cardoso vendendo algo a um segundo indivíduo, o qual ao avistá-los empreendeu fuga, tomando rumo ignorado; QUE WASHINGTON GUSTAVO JUNIO SILVA não conseguiu evadir e foi logo abordado, sendo encontrado na mão dele quatro pinos de cocaína; QUE no bolso esquerdo da bermuda de WASHINGTON GUSTAVO JUNIO SILVA foi encontrada a quantia de vinte reais; QUE questionado, WASHINGTON GUSTAVO JUNIO SILVA confirmou que estava naquele local comercializando drogas; QUE esclarece ainda que no período em que WASHINGTON GUSTAVOJUNIO SILVA foi observado, foi notado que ele havia ido em um padrão de energia localizado no número 07 da Avenida João Gomes Cardoso; QUE também foi notado que WASHINGTON GUSTAVO JUNIO SILVA havia ido em um beco localizado do outro lado da Avenida João Gomes Cardoso; QUE nesse padrão foram localizadas as quatro pedras de crack ora apreendidas e no beco durante buscas foi localizada uma sacola, a qual continha 64 pinos de cocaína; QUE esclarece a busca pessoal no conduzido e a busca no padrão de energia foi realizada pelo Soldado Rocha, já a sacola com os 64 pinos de cocaína foi encontrada pelo DEPOENTE; QUE acrescenta ainda que os 4 pinos de cocaína encontrados com o CONDUZIDO são idênticos aos que estavam no interior da sacola; QUE diante dos fatos narrados, conduziram WASHINGTON GUSTAVO JUNIO SILVA para esta DEPLAN’.



    O artigo 313 do CPP, traz como requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva: (1) crime doloso cuja pena máxima superior a 4 anos; (2) condenação transitada em julgado por crime doloso; (3) para garantia de execução de medidas protetivas em crimes que envolvam violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; (4) quando houver dúvida sobre a identificação civil do preso. Na hipótese, presente o requisito do artigo 313, I e II, do CPP.



    Os fundamentos para a decretação da preventiva estão elencados na primeira parte do caput do artigo 312 e no seu 1º, do CPP: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.



    No caso, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução penal, haja vista que o modus operandi e as circunstâncias do crime denotam a periculosidade concreta do autuado, que foi preso em flagrante, por crime grave, com material ilícito (1,10g de crack e 127,50g de cocaína).



    Além disso, verifico que o autuado possui diversas anotações criminais, bem como é reincidente específico, estando, atualmente, em cumprimento de pena em regime aberto, o que demonstra, em juízo de cognição sumária, a sua reiteração delitiva e, por consequência, o seu envolvimento com o mundo do crime.



    Destaco que tanto a liberdade provisória quanto a aplicação de medida cautelar diversa da prisão é vedada no caso de reincidência, artigo 310, § 2º, do Código de Processo Penal.



    O legislador trouxe um critério objetivo para a decretação da preventiva, como solicitado tantas vezes pelos operadores do direito. A lei, ao impedir a concessão de liberdade provisória em caso de reincidência, reconhece que nestes casos a possibilidade de reiteração delitiva é concreta e, por isso, a manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Desse modo, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade no dispositivo legal.



    Destaco que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão não é suficiente para resguardar a sociedade da prática de novos crimes.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, para resguardara ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado WASHINGTON GUSTAVO JUNIO SILVA” (fls. 78-79, e-doc. 3, grifos nossos). 



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 11.5.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 1.0000.22.083447-7/000. Tem-se no voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “(...) De acordo com os autos, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática, em 05/04/2022, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas – c.f. ordem 08). Conforme consta no boletim de ocorrência, os fatos ocorreram da seguinte forma:



    ‘(...) Durante operação/incursão pelo bairro novo progresso. Foi avistado um individuo na Avenida João Gomes Cardoso próximo ao numero 1700 vendendo algo a um segundo individuo, que ao avistar os policiais militares empreendeu fuga não sendo alcançado e tomando rumo ignorado.



      Quanto ao segundo indivíduo que vendia não conseguiu evadir e foi logo abordado.



    Durante busca pessoal foram encontrados na mão do abordado, identificado como Washington Gustavo Júnio Silva 4 (quatro) pinos de substancia semelhante a cocaína e no bolso traseiro esquerdo de sua bermuda uma cédula de vinte reais.



    Ao ser indagado a respeito dos pinos de cocaína Washington disse que estaria vendendo e que estes pinos seriam seu lucro do plantão.



    Ainda durante o breve período em que Washington foi observado, o SD Rocha notou que esse ia até um padrão de energia de numero 7a (sete a) na mesma avenida e voltava, também foi notado pelo SGT Wendel que por duas vezes Washington se dirigiu a um beco do outro lado da Avenida João Gomes Cardoso, durante buscas nestes locais foi encontrado no padrão um involucro contendo 4 (quatro) pedras de crack e no beco do outro lado da Avenida João Gomes Cardoso uma sacola plástica contendo o restante dos pinos de cocaína.



    Diante dos fatos narrados apresentamos a esta DP o senhor Washington Gustavo Junio Silva e materiais arrecadados (sic, fl. 03, ordem 03)’.



    É possível depreender a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, principalmente com base no auto de prisão em flagrante delito (ID 9290253023 – PJE autos 5013301-77.2022.8.13.0079), no auto de apreensão (ID 9290253024) e no laudo toxicológico preliminar, que atestou a presença de 127,50 gramas de cocaína e 1,10 gramas de crack (IDs 9290253030 e 9290253031).



    Pois bem.



    É inegável que a prisão preventiva é a medida excepcional, haja vista que a liberdade de locomoção é a regra em nosso ordenamento jurídico, com fulcro no artigo 5º, XV, da Constituição Federal. Para que a segregação seja decretada é necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    A esse respeito, sustenta a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação inidônea, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.



    Data vênia, sem razão.



    Da leitura da decisão que decretou a segregação cautelar, constato que a autoridade apontada coatora apresentou fundamentação apropriada, como exigem os artigos 282, §§ 3º e 6º e 315, do CPP, e o artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    Pela pertinência, transcrevo trecho da decisão debatida:



    (...)



    Tal qual o juízo a quo, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, visto que a ordem pública encontra-se vulnerabilizada pela gravidade em concreto do delito supostamente cometido e pelo risco de reiteração delitiva. Ressalto que foram aprendidas quantidades significativas de drogas: 127,50 gramas de cocaína e 1,10 gramas de crack.



    Além disso, da leitura da CAC juntada à ordem 11, verifico que o paciente é reincidente específico e estava em cumprimento da pena durante a ocorrência dos fatos ora analisados. Ademais, de acordo com a FAC (ordem 12), constato passagens criminais por roubo majorado, associação criminosa, ameaça, homicídio tentado, entre outros.



    Com base nessas informações, julgo inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade concreta do delito supostamente cometido e o risco de reiteração delitiva são fundamentos aptos a decretar a segregação cautelar, nos termos dos seguintes acórdãos:



    (...)



    Melhor sorte não assiste à impetrante quando alega que as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis. Isso porque é pacífico na doutrina e jurisprudência que a presença delas não obsta a segregação cautelar do réu ou indiciado, desde que a prisão tenha respaldo em algum dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Por fim, quanto ao princípio da presunção de inocência, é possível a sua flexibilização para a proteção de outros valores igualmente relevantes perante a Constituição Federal. Assim, o referido princípio é compatível com a decretação de prisão preventiva, desde que a necessidade da excepcional medida cautelar seja devidamente fundamentada pelo juiz, como entendo ser o caso dos autos.



    Destarte, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe para resguardo da ordem pública, vulnerabilizada, sobretudo, pela gravidade concreta do delito supostamente cometido e pelo risco de reiteração delitiva.



    Por todo o exposto, DENEGO A ORDEM” (e-doc. 3). 



    11. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva:



    (...) 



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente, além da quantidade de droga apreendida – a saber cerca de 127g (cento e vinte e sete gramas) de cocaína –, a reiteração delitiva do acusado que estava em cumprimento de pena no regime aberto e ostenta condenação por roubo qualificado, duas vezes por tráfico de drogas e inquérito policial para apuração de crime de homicídio, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.



    (...)



    Ademais, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem, acolhido o parecer ministerial” (e-doc. 4, grifos nossos).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na variedade e quantidade do entorpecente apreendido (1,10g de crack e 127,50g de cocaína) e no risco de reiteração delitiva, realçado pela reincidência e maus antecedentes do paciente.



    No decreto prisional, ressaltou-se ser o paciente egresso do sistema prisional, reincidente pelo delito de tráfico de entorpecentes “(...) o que demonstra, em juízo de cognição sumária, a sua reiteração delitiva e, por consequência, o seu envolvimento com o mundo do crime” (fl. 78, e-doc. 3).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.639-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    (…) 2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora